Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-76.2021.8.26.0200
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 8.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando impossibilidade de verificação da fraude no momento da contratação, o

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 8.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando impossibilidade de verificação da fraude no momento da contratação, o que somente foi confirmado por meio de perícia. Alegação, ainda, de inexistência de danos morais, de ausência de má-fé apta a amparar a ordem de devolução, em dobro, dos valores descontados, bem como de necessidade alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes em eventual condenação por danos morais.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que a perícia grafotécnica confirmou a fraude (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Mantido o valor arbitrado. Proibição da reformatio in pejus.
4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. Contrato questionado supostamente firmado em 2020, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EREsp 1.413.542 – Tema 929 do C. STJ). Aplicação da Súmula 54 do C. STJ.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.